Tribunal: TJDFT
Processo: 0753467-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753467-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HB ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: WANDERSON RICARDO DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HB Engenharia Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu a desocupação do imóvel objeto da controvérsia na ação de despejo no 0714963-07.2022.8.07.0009 (ID no 178368909). 2. A decisão ponderou que, diante do auto de constatação, verificou-se que o imóvel estava ocupado por terceiro estranho à lide, então a agravante deveria emendar à inicial para provar a existência de sublocação ou requerer o prosseguimento do feito no que tange à cobrança dos aluguéis e demais acessórios. 3. A agravante, em suma, defende a necessidade de aproveitamento dos atos processuais já praticados, pois a ação de despejo foi distribuída em 19/9/2022 e somente no curso do processo foi esclarecido que o locatário saiu do imóvel e o deixou sob a responsabilidade de terceiro estranho ao negócio jurídico. 4. Destaca que o agravado não observou a forma prescrita em lei para realizar eventual sublocação e em momento algum a comunicou à agravante. Aduz que a locadora não pode ser prejudicada por uma situação para a qual não contribuiu, sendo possível o regular andamento do processo para que ocorra o despejo do atual ocupante do imóvel (Jean), sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Lei no 8.245/1991, art. 16). 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o despejo do atual ocupante do imóvel do agravado e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 54494823 e no 54494826). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 9. Em regra, a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da oitiva da parte contrária, somente será possível se for prestada caução equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel e não houver uma das garantias previstas no art. 37 da Lei supracitada. 10. Para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário, em suma: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 11. Essa situação foi analisada na ocasião em que o despejo liminar foi indeferido, cuja decisão foi mantida no julgamento do AI no 0733738-97.2022.8.07.0000 (acórdão no 1669675). Foram efetivadas várias diligências com o intuito de citar e intimar o agravado. 12. A citação ocorreu na modalidade eletrônica (10/2/2023, ID no 149359312), oportunidade em que foram destacadas as diligências presenciais realizadas 06/02/2023 (15:20), 08/02/2023 (20:50), 09/02/2023 (16:00) e 10/02/2023 (14:50 e 17:00), com a informação de o agravado residiria no local, mas o ocupante (Jean) esclareceu que ele trabalha em hospitais e estaria de plantão. 13. Na certidão de ID no 141708897, realizada em 8/10/2022, constam as seguintes informações: “[...] O zelador do condomínio, Sr. Henrique Lima, RG 3552601208/ SP, informou que não conhecia o requerido, e quem residia no AP. 604 era conhecido por Jean, e que não saberia informar o horário que os moradores do apartamento poderiam ser encontrados, tendo em vista que trabalhava apenas até 17h00, e que no local não havia porteiro presencial para controlar o acesso dos moradores ao condomínio. Certifico que em ligações via telefônica e WhatsAPP para o número 9 9315-1142, não logrei êxito em ser atendido [...]” 14. A certidão de ID no 145815768 (13/12/2022), destaca que “[...] NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de WANDERSON RICARDO DE OLIVEIRA LIMA, 045.616.081-76, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que ele(a) não reside no local, conforme informado por HENRIQUE LIMA, zelador do condomínio, que aduziu, ainda, que não conhece o requerido, e quem reside no local é conhecido por Jean”. 15. Em 10/2/2023, na certidão de ID no 149359312, a oficiala de justiça consignou que “[...] fui recebida pelo morador JEAN CÂMARA, que confirmou que o destinatário da ordem RESIDE no local, declarou que ele trabalha em hospital e estaria de plantão, declarou não saber informar as escalas de folga, fornecendo o TELEFONE atualizado para contato”. 16. Foi prestada caução para embasar o pedido de despejo liminar (ID no 137296995), mas ao determinar a desocupação voluntária do imóvel, o agravado novamente não foi encontrado no imóvel (ID no 159331985, 29/4/2023; ID no 165501876, 14/7/2023). 17. Expedido mandado de constatação e imissão na posse, este não foi cumprido diante da ausência dos ocupantes no momento da diligência e da existência de bens no imóvel, conforme ID no 175783713 (19/10/2023) e ID no 175783714, ocasião em que o zelador destacou que “[...] o atual morador possui o nome Jean, que seria amigo de Wanderson, que não mais reside no local, mas não soube informar o nome completo do morador”. 18. A manutenção dessa situação é inviável, pois o processo deve alcançar a sua finalidade. A agravante apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar o direito de reaver o bem imóvel objeto da locação. 19. Mesmo que tenha ocorrido uma espécie de “sublocação” ou uma ocupação irregular do imóvel com a anuência do locatário, o bem precisa ser-lhe restituído, sob pena de suportar ainda mais prejuízos por uma situação fática para a qual não contribuiu. 20. Diante das particularidades do caso concreto, do permissivo legal (Lei no 8.245/1991, art. 16) e da necessidade de observar os princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, o prosseguimento do feito é medida necessária, com determinação de despejo do atual ocupante do imóvel, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos pelo agravado. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 22. Defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a imissão da agravante na posse do imóvel, apartamento 604 do Edifício Residencial Brisas do Parque localizado no Lote 02, Quadra 31, Conjunto D, Samambaia-DF, independentemente de quem seja o seu atual ocupante (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 23. Autorizo a realização de arrombamento e o uso de força policial para a realização da diligência. 24. Eventuais bens que estiverem no imóvel deverão ser removidos para depósito público, cabendo à agravante providenciar os meios necessários para a diligência. Observe-se o que consta do parágrafo seguinte. 25. O Oficial de Justiça deverá comparecer ao imóvel e comunicar a eventual ocupante ou ao zelador do edifício que fará a remoção em 24 horas, facultando a desocupação voluntária. Caso não encontre ocupante, deverá inserir sob a porta do imóvel cópia desta decisão. Findo o prazo, cumprirá o disposto nos parágrafos anteriores. 26. As despesas inerentes à manutenção dos bens removidos em depósito público correrão por conta do agravado (locatário). 27. Confiro a esta decisão força de mandado, para todos os fins necessários, a ser cumprida por Oficial de Justiça. 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 29. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Nomeio o douto Juízo de origem para a adoção das diligências necessárias ao cumprimento desta decisão. 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO